Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711722-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelas agravantes em desfavor do Estado de Goiás, declinou de ofício da competência em favor do Juízo de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (ID 119491568, autos originais). Na origem, as autoras, ora agravantes, afirmaram que celebraram contrato resultante do leilão de privatização da CELG, no qual o réu, ora gravado, se comprometeu a ressarcir a empresa de todo o passivo cujo fato gerador fosse anterior a janeiro de 2015. Informaram que há cláusula de eleição de foro em Brasília para resolução dos conflitos decorrentes do contrato. Alegaram que fizeram requerimento administrativo de ressarcimento de valores despendidos cujo fato gerador ocorreu em 2012. Contudo, o pedido foi negado. Requereram a declaração de nulidade da decisão administrativa e a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.704,08 (vinte mil e setecentos e quatro reais e oito centavos). O juízo a quo reputou a cláusula de eleição de foro ineficaz e reconheceu a própria incompetência, com o fundamento de que não há elemento objetivo para escolher o foro de Brasília. Na verdade, há tentativa de retirar a análise dos fatos do Poder Judiciário de Goiás, único que pode analisar a validade dos atos administrativos do Poder Executivo do próprio estado, em atenção ao pacto federativo. Acrescentou que as baixas custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal levam à propositura de muitas ações neste tribunal, o que prejudica a prestação jurisdicional aos habitantes do Distrito Federal. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam: 1) o cabimento do recurso 2) o Estado de Goiás não tem foro privilegiado e se submete às regras de competência territorial; 3) a lei que estabelece a competência da Vara de Fazenda Pública para julgamento de demandas em que o Estado é réu fixa causa de competência relativa; 4) por se tratar de competência relativa, os contratantes podem afastá-la em cláusula de eleição de foro; 5) o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil-CPC permite a escolha do local onde será proposta a ação contra a Fazenda Pública; 6) a aplicação da Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça-STJ; 7) não há abusividade na cláusula de eleição de foro, porquanto não há afronta ao pacto federativo, indício de deliberado interesse em afastar a competência de julgamento do Estado de Goiás ou objetivo de pagar custas judiciais mais baixas; 8) norma estadual não deve prevalecer sobre norma federal; 9) há risco de redistribuição do processo. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a fixação da competência da Décima Oitava Vara Cível de Brasília para processamento da ação e julgamento dos pedidos. Preparo recolhido (ID 34439148). É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. No caso, as agravantes já interpuseram agravo de instrumento contra a mesma decisão proferida pelo juízo a quo, constante do processo n. 0711365-72.2022.8.07.0000 cuja decisão, datada de 18/4/2022, foi no sentido de indeferir o pedido de efeito suspensivo. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso o qual se revela impróprio à espécie em comento. Evidente sua inadmissibilidade. Nessas circunstâncias, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – grifou-se. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III do CPC, em razão de sua inadmissibilidade. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator